Tribunal: TJPA
Processo: 0810641-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810641-52.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUCOES COM.E INDUSTRIA LTDA - ME

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810641-52.2020.814.0000

EMBARGANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME

EMBARGADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: ACÓRDAO ID 5019923

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO DE O ACÓRDÃO EMBARGADO TERIA MANTIDO ERRO MATERIAL CONSTANTE DO DECISUM DE 1ª GRAU – INOCORRÊNCIA -
INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SER EXPERIMENTADO PELO ORA EMBARGANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, a fim de manter na íntegra a decisão que reconheceu o excesso de execução, e verificando que os cálculos das partes apresentavam incorreções, determinou que, após a reapresentação dos cálculos pelo agravante/embargante, seja facultada vista ao Embargado/Agravado para manifestação em 15 dias.

2.

Inocorrência de chancela a erro material perpetrado pelo juízo de piso. Necessidade de observância dos juros sobre o valor principal, nos moldes em que fixados na sentença exequenda.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como embargante
TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME
e Embargados
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
e do V. Acórdão ID Nº.
5019923.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0810641-52.2020.814.0000

EMBARGANTE: TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME

EMBARGADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

EMBARGADO: ACÓRDAO ID 5019923

RELATORA: DES. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

TECCIL TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÕES COM. E INDUSTRIA LTDA-ME
ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 5085670), em face de
BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
e do V. Acórdão ID Nº.
5019923
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO – CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES QUE APRESENTAVAM INCORREÇÕES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – JUROS SOBRE JUROS – REAPRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o Acórdão ora vergastado teria convalidado erro material perpetrado pelo juízo de piso, sob o argumento de que não houve incidência e aplicação de juros capitalizados sobre o valor inicial da condenação, desde a citação do Embargado/Executado em 22/09/1997, na quantia apurada pelo Juiz à época em R$ 235.352,38, (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos).

Acrescenta que as alegações de que o Embargante teria cumulado juros sobre juros majorando o valor da condenação indevidamente seriam inverídicos, salientando que, quando atualizado os valores para se encontrar o quantum da condenação registrado na sentença, não houve aplicação capitalizada de tais encargos moratórios, correção monetária ou sequer capitalização de juros, pugnando, assim, pela aplicação de efeitos modificativos ao julgado.

Em sede de contrarrazões o ora embargado pugna pela manutenção do julgado atacado (ID 5196577).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, a fim de manter na íntegra a decisão que reconheceu o excesso de execução, e verificando que os cálculos das partes apresentavam incorreções, determinou que, após a reapresentação dos cálculos pelo agravante/embargante, seja facultada vista ao Embargado/Agravado para manifestação em 15 dias.

Insurge-se o embargante contra o Acordão, aduzindo, em síntese, que o mesmo teria mantido erro material cometido pelo magistrado de origem, ao reconhecer a ocorrência de juros sobre juros, ou a incidência de demais encargos no valor a ser executado.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que a arguição não há que prosperar, ao passo que restou bem definido no julgado que não teria se vislumbrado, pelo menos naquele momento processual, que a forma como foram aplicados os juros, não teria observado a determinação de que os mesmos se dariam de forma simples.

Ora, pelo que se infere dos cálculos apresentados, sobre o valor principal de R$235.352,38 (duzentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e dois reais e tinta e oito centavos), foram aplicados juros de 0,5% no período de 08/09/1997 a 10/01/2003, resultando na quantia de R$ 466.393,24 (quatrocentos se sessenta e seis mil trezentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), de modo que, desse valor, ainda foram acrescidos juros de 1% pelo período de 11/01/2003 a 01/01/2020, totalizando, assim, 1,5%, de sorte que a sentença exequenda fixou 1% de juros a título de correção.

Como se vê, o julgado atacado não incorreu em qualquer erro material, ou sequer vislumbra-se indícios de que chancelou erro cometido pelo magistrado de piso, ao passo que tratou de forma específica das questões levadas ao exame da Turma,
sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de Agravo de Instrumento.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

No mais, importante ressaltar a ausência de prejuízo a ser suportado pelo embargante/exequente, uma vez que a decisão agravada também determinou a reapresentação dos cálculos pas partes, abrindo prazo para as devidas impugnações.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer contradição capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 20/07/2021